Tribunal: TJBA
Processo: 8028796-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028796-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA RAILDA SOUSA SILVA

Advogado(s):PEDRO FONTES MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IDEC. PRELIMINAR DE ERRO NA VIA RECURSAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. TEMA 948/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA SUBSTITUTIVA.
DISTINGUISHING
DO RE 573.232/STF. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROTESTO INTERRUPTIVO. AUTENTICIDADE DE EXTRATO COMPROVADA POR PERÍCIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS BASEADA EM PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
Decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução é recorrível por agravo de instrumento, não por apelação.

2.
O STJ, no TEMA 948, estabeleceu que em ação civil pública proposta por associação na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para liquidação e execução todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.

3.
Há distinção (distinguishing) entre ação coletiva representativa (art. 5º, XXI, CF) e ação civil pública substitutiva (CDC), não se aplicando à segunda os precedentes do STF sobre associações.

4. A p
erícia documental homologada após contraditório faz coisa julgada quanto à autenticidade dos extratos apresentados.

5. A
Medida cautelar de protesto ajuizada por legitimado coletivo pode interromper prescrição em favor dos substituídos em ações de direitos individuais homogêneos.

6. Os
Cálculos homologados em consonância com precedentes consolidados do STJ (REsp 1.392.245/DF e REsp 1.370.899/SP) quanto a juros moratórios, remuneratórios e correção monetária.

7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
do Agravo de Instrumento
nº
8028796-73.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
Agravante
BANCO BRADESCO S.A.

e
Agravada

MARIA RAILDA SOUSA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora